Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-62.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001048-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BRITO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA PAULA BRITO DE JESUS - CPF: 071.643.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 973.102.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – NÃO CABIMENTO – PECULIARIDADES DA CAUSA – RECALCITRÂNCIA DA PACIENTE RECENTEMENTE BENEFICIADA COM A MEDIDA MAIS BRANDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, mormente porque remanescem dúvidas no agir da pretensa beneficiária no momento da ação delituosa.

Caso em que a paciente foi beneficiada recentemente com medidas mais brandas do que o cárcere no estabelecimento prisional, em processo criminal pela suposta prática de delito da mesma natureza, exatamente por ser mãe de três filhos menores, todavia, há indicativos de que insistiu na prática criminosa, não deixando dúvida de que é inócua a imposição de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bárbara Mayara Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante em 18.12.2020, juntamente com outros dois indivíduos, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes, associação criminosa e falsidade ideológica.

Afirmam que, de fato, ela adentrou na empresa-vítima, porém nada subtraiu, e estava apenas de carona no veículo apreendido.

Alegam, em síntese, que os delitos imputados à paciente carecem de violência ou grave ameaça, motivo pelo qual ela faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.

Requerem, assim, a concessão, liminarmente e no mérito, da ordem de habeas corpus, para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar”.

A liminar foi indeferida – Id. 73818954.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 74151495.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 74429452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de indícios de autoria para a imposição da segregação cautelar, uma vez que a paciente estava apenas de carona, bem como na negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, reforçando que as condições da paciente são favoráveis, posto que o delito atribuído não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

A ordem não merece ser concedida
.

Inicialmente, reputo inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, mormente porque remanescem dúvidas no agir da pretensa beneficiária no momento da ação delituosa.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como converteu a segregação provisória em preventiva para garantia da ordem pública:

“...Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal eles possuem diversos outros registros criminais, inclusive a distribuição de um inquérito policial contra si na Comarca de Cuiabá/MT no dia 2/12/2020, assim sendo, a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

“... o fato de eventual filho ter sido deixado em Cuiabá para, in tese, ter vindo para Barra do Garças se prostituir e cometer crimes, indica que outra pessoa pode cuidar de seus filhos, sendo a custódia prescindível, o que aponta para a possibilidade da prisão preventiva. Importante dizer que ela responde a ação penal por roubo e também latrocínio.

Não é razoável que o simples fato de ser mãe possa servir de salvo conduto para alguém que deixa seu filho há mais de 500 km de distância...” – Id. 46527170, p.118.

No que concerne à prisão domiciliar, registro que o STF, no julgamento do
HC
coletivo n. 143.641/SP, entendeu ser possível a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

No mesmo sentido, a Lei n. 13.769, de 19.12.2018, em seu art. 318 do CPP, passou a prever que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

“V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos...”.

A referida alteração legislativa também incluiu no CPP os arts. 318-A e 318-B, conforme a seguinte redação:

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente..."

Tais regras, no entanto, não são absolutas, podendo o magistrado, em situações excepcionalíssimas, e desde que devidamente fundamentado,
negar o pedido de substituição da segregação cautelar imposta à paciente pela prisão domiciliar, diante das peculiaridades da causa, como na espécie.

Na decisão que indeferiu o pedido da paciente de revogação da prisão preventiva, o juiz de primeiro grau asseverou a existência de processos em andamento em desfavor da pretensa beneficiária, por roubo e latrocínio, destacando, inclusive, recente distribuição de um inquérito policial, na data de 2.12.2020, bem como o fato de ela ter deixado os filhos menores em Cuiabá para se dirigir até a Comarca de Barra do Garças, a fim de
“se prostituir (sic)”
– Id. 73728985, p. 150.

Porém, não é só isso.

Após compulsar detidamente o histórico criminal da paciente, verifiquei a existência de uma ação penal autuada sob o n. 1031063-39.2020.8.11.0003 (PJe), em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que a paciente responde por furto qualificado, na qual consta a informação de que Bárbara Mayara Queiroz descumpriu as condições da prisão domiciliar, impostas quando da realização da audiência de custódia,
vindo a se envolver neste caso em apuração apenas

6 dias depois de ser colocada “
em liberdade
”.

Como se vê, a paciente foi beneficiada recentemente com medidas mais brandas do que o cárcere no estabelecimento prisional, em processo criminal pela suposta prática de delito da mesma natureza desta ação originária, exatamente por ser mãe de três filhos menores – de 5 e 3 anos e 10 meses de idade – Id. 73728992, pp. 1-3, todavia, há indícios de que insistiu na prática criminosa, não deixando dúvida de que é inócua a imposição de prisão domiciliar.

Nesses moldes, não haveria sentido conceder a ordem de
habeas corpus
em favor da paciente sob o fundamento de garantir a devida proteção das crianças, máxime considerando que, atualmente, elas estão sob os devidos cuidados da irmã da pretensa beneficiária e, aparentemente, a ré parece não se importar com a integridade dos filhos.

Conclui-se, portanto, que a paciente se utiliza do fato de ter filhos menores de 12 anos como escudo para desviar o real objetivo da norma, qual seja, a indispensável proteção integral às crianças.

Diante desses argumentos, não há falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento da prisão domiciliar, se a decisão encontra-se amparada em elementos concretos que justificam a vedação da benesse.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021